Tribunal: TJES
Processo: 5006177-12.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006177-12.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VAGNER PESSIN COSER
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5006177-12.2024.8.08.0047

1ª TURMA RECURSAL – GABINE
TE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
VAGNER PESSIN COSER.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMOÇÃO DE REDE ELÉTRICA PRÓXIMA A IMÓVEL. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE ACIDENTE COM CHOQUE ELÉTRICO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de obrigação de fazer (remoção de rede elétrica) pela perda superveniente do interesse de agir, e julgou procedente o pedido de danos morais, condenando a recorrente ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais), decorrente da alegada periculosidade de rede de energia elétrica de alta carga localizada sobre a residência do recorrido, que teria inclusive ocasionado um acidente por choque elétrico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a inexistência de ato ilícito, alegando ter agido em conformidade com a regulamentação aplicável (Resolução Normativa ANEEL n.º 1.000/2021); a ausência de prova robusta do acidente alegado pelo recorrido e do nexo de causalidade com a rede elétrica; o cumprimento da obrigação de fazer no curso da demanda; a caracterização do ocorrido como mero aborrecimento, não passível de indenização por dano moral; e, subsidiariamente, o excesso no valor fixado a título de indenização. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido indenizatório ou reduzir o
quantum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir a ocorrência de dano moral indenizável em razão da manutenção de rede elétrica próxima à residência do consumidor, que alega ter sofrido acidente por descarga elétrica, e a adequação do valor arbitrado na origem.

5.

Como já destacado, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 do CDC). Incumbe à concessionária garantir a segurança e a adequação do serviço prestado.

6.

A sentença reconheceu a ocorrência do acidente mencionado na inicial. Embora as fotografias que demonstram lesões compatíveis com queimaduras ou descarga elétrica tenham sido juntadas apenas com as contrarrazões, a justificativa apresentada pela parte recorrida para a juntada tardia (alegada falha sistêmica na distribuição) e a ausência de impugnação específica quanto à ocorrência do acidente na contestação, conferem verossimilhança à narrativa inicial.

7.

A situação vivenciada pelo recorrido, ter uma rede de alta tensão sobre sua residência, sofrer um acidente em decorrência disso, e necessitar de intervenção judicial para obter a remoção da estrutura em prazo abreviado, após a concessionária informar inicialmente um prazo de até 365 dias (ID. 16442762), configura transtorno que ultrapassa o mero dissabor cotidiano. A exposição a risco acentuado e a concretização de dano à integridade física, ainda que a extensão não tenha sido periciada, somados à angústia gerada pela situação e pela demora inicial na solução, caracterizam o dano moral.

8.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$1.000,00 (mil reais).

9.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

10.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

12.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95. Sem condenação em honorários, pois o recorrido não está assistido por advogado.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)